Tribunal: TJMT
Processo: 1014239-46.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014239-46.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WANDERLEY AUGUSTO DE JESUS - CPF: 177.278.631-49 (EMBARGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. Embargos de declaração. Honorários advocatícios. Fixação sobre o valor da causa ante a ausência de condenação líquida. Rejeição do recurso.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelação para determinar a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado, com restituição simples de valores pagos indevidamente, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. O embargante sustenta omissão quanto à base de cálculo dos honorários, defendendo que deveriam incidir sobre o valor da condenação.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fixar os honorários advocatícios com base no valor da causa e não
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

III.
Razões de decidir

3.
O acórdão embargado não apresenta omissão, pois fundamenta adequadamente a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa, diante da inexistência de condenação líquida na fase cognitiva, remetida à liquidação.

4.
A jurisprudência do próprio tribunal reconhece a possibilidade de fixação dos honorários sobre o valor da causa quando o proveito econômico ou o valor da condenação não pode ser mensurado no momento da decisão.

IV.
Dispositivo e tese

5.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
É legítima a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa quando o valor da condenação ou o proveito econômico não for mensurável na fase de conhecimento
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 2º; 1.022; 1.026, § 2º
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
871916/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 06.03.2023; TJMT, N.U 1009463-42.2020.8.11.0041, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 31.01.2024; TJMT, N.U 1038595-76.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S.A.
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, deu
parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por
Wanderley Augusto de Jesus
,
reformando a sentença apelada para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado e determinar a restituição na forma simples de valores pagos indevidamente
(ID 282035927)
.

Em suas razões recursais (ID 283062875), o embargante sustenta que, ao julgar o recurso de apelação, o acórdão recorrido teria incorrido em omissão relevante, ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação, como determina o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Afirma que os embargos não têm caráter protelatório e não objetivam reexame de mérito, mas sim o cumprimento adequado da norma processual.

Com essas considerações, pleiteia o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para afastar a omissão verificada e ajustar a fixação dos honorários advocatícios conforme a legislação aplicável.

O recurso é tempestivo.

Nas contrarrazões, o embargado

a
rgumenta que não há omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, pois, diante da ausência de valor certo de condenação, é legítima sua fix
ação com base no valor da causa
. Diante disso, requer o não conhe
cimento ou, subsidiariamente, a rejeição
dos embargos, com a condenação do embargante por litigân
cia de má-fé, nos termos do artigo
1.026, §
2º, e artigo
81 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil (ID 284263365)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É
cediço que para o acolhimento do
recurso de embargos de declaração
, faz-se necessária a demonstração de alguma
das hipóteses elencadas no
artigo
1.022 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. [...]
1
.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Emb
argos de declaração rejeitados
”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
871916 RS 2016/0048077-0,
d
ata de
j
ulgamento: 06/03/2023, T4 - Quarta Turma,
d
ata de
p
ublicação:
DJe
10/03/2023 – grifo nosso)
.

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analis
ados e refutados.

Pois bem.

In
casu
, o embargante
aponta omissão no acórdão
recorrido
quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, quando deveriam incidir sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Contudo,
a
análise detida do acórdão embargado revela que
não há omissão
a ser sanada
, pois o
julgado enfrentou adequadamente a questão sucumbencial, fixando os honorários advocatícios de forma fundamentada e em consonância com os parâmetros legais aplicáveis à espécie.
Vejamos.

A
o dar parcial provimento ao re
curso de apelação interposto pelo embargado
,
o
r.
acórdão
determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado e a restituição na forma simples de valores pagos indevidamente.

Na parte dispositiva, consignou-se:

“
Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Wanderley Augusto de Jesus
, a fim de reformar em parte a sentença recorrida, tão somente para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, com as taxas praticadas à época da contratação para esta modalidade, bem como determinar a restituição na forma simples de valores pagos indevidamente, atualizada com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 406 do Código Civil) e correção monetária, a contar a partir da data do débito de cada parcela, estabelecendo, ainda, que tais valores sejam corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, devendo o cálculo da correção monetária e dos juros de mora, a partir de então, observar as modificações
implementadas
ao Código Civil, passando a incidir a Taxa Selic como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1º, do CC/02 (incluídos pela Lei n. 14.905/2024).

Por conseguinte, modificado o julgado e tendo o autor decaído de parte mínima, inverto o ônus de sucumbência, condenando a parte apelada,
Banco BMG S.A.
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa
”
(ID 282035927).

Como se observa, a controvérsia
suscitada
pelo embargante diz respeito à aplicação do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que dispõe:

“
Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo
,
sobre o valor atualizado da causa
, atendidos [
...]
”
.

No caso concreto, a parte dispositiva do acórdão determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal e a restituição, de forma simples, dos valores pagos indevidamente. No entanto, como não foi apurado o
quantum
debeatur
, a definição do montante devido foi expressamente remetida à fase posterior de liquidação de sentença.

Dessa forma,
inexistindo valor líquido definido na fase cognitiva
, mostra-se correta a fixação dos honorários sucumbenciais com base no
valor da causa
, consoante autorizado pela parte f
inal do § 2º do artigo
85 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

A propósito, em casos análogos, assim decidiu este Egrégio Tribunal:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL [...]
APURAÇÃO DO VALOR A SER
RESTITUÍDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
– MANUTENÇÃO –
FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – CONSTATAÇÃO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. [...] Contudo,
em razão da impossibilidade de mensurar o valor da condenação
,
tendo em vista que a quantia a ser reembolsada será apurada em liquidação de sentença
,
deve ser mantida a condenação dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa
,
nos termos do artigo 85, § § 2º, parte final e 4º
,
inciso III
,
do CPC/15
. [...]
”

(N.U 1009463-42.2020.8.11.0041, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 31/01/2024, publicado no DJE 05/02/2024 – grifo nosso).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA
. OBRIGAÇÃO DE FAZER SEM VALOR DEFINIDO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO COM INTUITO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. [...]
5
.
Em razão da impossibilidade de mensurar o valor da condenação
,
os honorários foram corretamente fixados sobre o valor da causa
,
conforme previsto no art. 85, §2º
,
do CPC
. [...]
”

(N.U 1038595-76.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 11/03/2025, publicado no DJE 13/03/2025 – grifo nosso).

Assim
, a decisão embargada
não padece de omissão
,
pois
observou os critérios legais aplicáveis, não se verificando qualquer vício passível de correção por meio dos p
resentes embargos de declaração, razão pela qual não comporta acolhimento.

Por fim, em relação ao pedido formulado pelo
e
mbargado para aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC, entendo que não estão presentes os elementos necessários que justifiquem sua imposição, pois, embora os embargos de declaração apresentem
caráter questionável quanto à sua finalidade, a interposição do recurso não se mostra completamente destituída de fundamento jurídico
.

A jurisprudência e a doutrina processual são claras ao estabelecer que a multa somente
é
cabível nas situações em que a atuação abusiva da parte emerge inequívoca, isto é, detectável de pronto diante do objeto do litígio, inconsistente à toda vista, despontando, pois, inquestionável a manifestação distorcida da parte.

Nesse
contexto
, não há como caracterizá-lo como manifestamente protelatório ou identificar dolo processual suficiente para
configurar litigância de má-fé,
a fim de preservar o direito constitucional de recorrer, mesmo quando as teses jurídicas apresentadas não se mostram suficientes.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S.A.
, mantendo
incólume
o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025